Tribunal: TJBA
Processo: 8001799-21.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001799-21.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELADIO MENDES NETO JUNIOR

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO. EXTINÇÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que encerrou o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se foi efetivamente cumprido o quanto determinado no título judicial exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. O pedido recursal no sentido de que o apelante fosse declarado aprovado da segunda fase do certame, garantindo sua participação nas demais etapas do concurso público discutido "...
e por conseguinte a matricula no curso de formação – ACADEPOL, determinando ao fim, em caso de êxito em todas as etapas, a sua nomeação e posse ao cargo pretendido.
", extrapola os limites do título, cujo cumprimento de sentença/acórdão está adstrito.

4.
Assim, as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença devem sempre observar o princípio geral da fidelidade ao título executivo, daí não ser lícito às partes discutir novamente a lide, visando modificar a sentença, impondo-se, destarte, a manutenção do r. pronunciamento recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "
A fase de cumprimento de sentença encontra limites estreitos no princípio da fidelidade do título. Por isso, o pedido formulado pelo autor na fase de cumprimento de sentença deve se limitar exatamente ao comando judicial que se pretende executar."

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001799-21.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelante ELADIO MENDES NETO JUNIOR e como apelados ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02